Tribunal: TJES
Processo: 5002634-27.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002634-27.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDEBRANDO CHAVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002634-27.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDEBRANDO CHAVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO CONFIGURADA DECADÊNCIA. NORMA POSTERIOR INCAPAZ DE ANULAR ATO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA MENCIONADA LEI. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA
HILDEBRANDO CHAVES
EM FACE DO
DETRAN-ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, POR MEIO DA QUAL PLEITEIA, EM SEDE LIMINAR, E MERITÓRIA, A SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 81999461. NARRA O AUTOR QUE FOI INSTAURADO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR Nº 81999461, EM RAZÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LISTADAS EM ANEXO. AFIRMA QUE TANTO A PENALIDADE QUANTO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DECORRENTE, QUAL SEJA, A SUSPENSÃO, FORAM IRREGULARMENTE APLICADOS, PORQUE HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO E FALHA NA NOTIFICAÇÃO, FUNDAMENTANDO SUA PRETENSÃO NA NOVA REDAÇÃO DO INCISO II, § 6º DO ART. 282, DADA PELA LEI Nº 14.229, DE 2021. SUSTENTA QUE A ÚLTIMA PENALIDADE CONSIDERADA PARA A CONTABILIZAÇÃO DO ACÚMULO DE PONTOS, É DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº R331184575, LAVRADO PELA PRF NA DATA DE 14/10/2016, CUJO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE MULTA OCORREU EM 13/11/2017, O QUAL SERIA O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INFORMA QUE O TERMO FINAL CONSISTE NA DATA DE EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO, QUE, NO CASO CONCRETO, ACONTECEU EM 11/03/2021, QUANDO JÁ ULTRAPASSADOS MAIS DE 180 DIAS ATÉ A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE.
(2). ANTÍTESE.
O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
, EMBORA DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO, VIDE CITAÇÃO ELETRÔNICA, ID 42155913, NÃO O FEZ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial.
”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, NÃO MERECE PROSPERAR A TESE RECURSAL. EXPLICO. A DISCUSSÃO CENTRAL DA REFERE-SE À POSSIBILIDADE, OU NÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 81999461, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA, COMO NORMA MAIS BENÉFICA, DA LEI FEDERAL Nº 14.071/2020, QUE INTRODUZIU ALTERAÇÕES NO ART. 282,
CAPUT
E § 6º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, NO QUE CONCERNE À DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR PENALIDADE. POIS BEM. COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA, TENDO EM VISTA “
a autuação ocorrera no dia 14/10/2016, tendo o arquivamento do processo de multa se dado em 13/11/2017, enquanto a notificação da penalidade somente em 22/03/2021 (ID 42106128, pág. 02). (...) Observa-se que antes da alteração legislativa, aplicava-se à espécie a regra geral do art. 1º da Lei 9.873/99, que impõe o prazo prescricional de 5 anos para a Administração Pública Federal apurar infração no exercício de seu poder de polícia
.”. DESSE MODO, ENTENDO QUE A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL É QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL, PORTANTO, NÃO DEVE SER APLICADA DE FORMA RETROATIVA, SOB PENA DE CAUSAR INSTABILIDADE E INSEGURANÇA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPORTANTE CONSIGNAR QUE NO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO EXIGE-SE A NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR EM DUAS OPORTUNIDADES. A PRIMEIRA É A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, QUE OPORTUNIZARÁ A APRESENTAÇÃO DA CHAMADA 'DEFESA PRÉVIA'. A SEGUINTE É A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE, QUE SE DÁ APÓS O JULGAMENTO DA CONSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME ARTIGOS 280, 281 E 282 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, A LEGISLAÇÃO ENTROU EM VIGOR SOMENTE APÓS 3 ANOS DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO, SENDO INCABÍVEL QUE UM ATO DA ADMINISTRAÇÃO SEJA INVALIDO POR NORMA POSTERIOR, CONSIDERANDO TER SIDO VÁLIDO E CONDIZENTE COM AS NORMAIS DA ÉPOCA NO MOMENTO EM QUE FOI PRATICADO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 81999461, BEM COMO A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA EM 11 DE MARÇO DE 2021 E RECEBIDA NO DIA 22/03/2021.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE POR PARTE DO RECORRIDO NO CASO DOS AUTOS. POR TODO EXPOSTO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)